Tribunal: TJDFT
Processo: 0728804-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A execução amparada em notas promissórias possui o prazo prescricional de três anos, contados do vencimento do título, nos termos dos artigos 70 e 77, ambos do anexo I do Decreto no 57.663/66.
2. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora suspende-se a execução pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição.
3. Transcorrido o prazo de suspensão, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente promova diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente, que observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.